Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714319-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA DA ROCHA E SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO DETERMINA A COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA DA TUTELA RECURSAL SOB PENA DE MAJORAÇÃO DA MULTA ARBITRADA Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para determinar a realização de procedimento cirúrgico indicado por seu cirurgião dentista (osteotomia e osteoplastia da mandíbula e reconstrução parcial de mandíbula), sob pena de multa diária. Em decisão de ID 70802804, deferi a antecipação da tutela recursal “para determinar ao plano de saúde que, no prazo de 10 (dez) dias, autorize e custeie a cirurgia bucomaxilofacial requerida pela autora/agravante, com todos os insumos necessários para a sua realização, conforme relatório do cirurgião dentista (ID 227920030 do processo referência), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00”. A agravada, Sul América, requereu dilação de prazo para cumprimento da decisão judicial (10 dias), o que foi deferido (ID 71148920 e 71151716). Em petição de ID 72126616, a agravante informa que “o prazo para a Sulamérica cumprir a r. decisão liminar decorreu sem cumprimento até a presente data”. Ante o exposto, intime-se a agravada, para em 48 horas, comprovar o cumprimento da decisão antecipatória da tutela recursal, sob pena de majoração da multa arbitrada, de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00, limitada, por ora, a R$ 60.000,00. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator